Tribunal: STF
Processo: HC 194208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wendel Araújo de Oliveira e outro, advogados, em benefício de C S D, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 624.382/RS.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 27.6.2019, foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º do art. 157 e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo); no art. 171 (estelionato), no art. 297 (falsificação de documento público) e no art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal; no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no caput do art. 14 e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXERCÍCIO DE COMANDO. ESTELIONATO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    - CABIMENTO. Crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima que supera quatro anos (art. 313, inc. I, do CPP).
    - PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. O decreto de prisão cautelar está devidamente apoiado em valor protegido pela ordem constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual - a tutela da ordem pública. Fundamento que encontra amparo na jurisprudência do STF e do STJ quando apoiado em elementos concretos. Fundamento com base na conveniência da instrução criminal afastado.
    - REQUISITOS DO ART. 312, CPP. FUMUS DELICTI. Indicativos de autoria extraídos das interceptações telefônicas, dos reconhecimentos realizados pelas vítimas e pela apreensão, em poder da paciente, de uma pistola 9mm, com numeração raspada, bem como 100 cartuchos intactos calibre 9mm. PERICULUM LIBERTATIS. Da gravidade dos crimes, considerando seus contornos concretos, se depreende a conclusão de necessidade da segregação cautelar. Segundo consta, a paciente seria membro integrante de organização criminosa altamente articulada para o cometimento de crimes de roubo de veículos, adulteração de sinal identificador, falsificação de documentos, receptação e estelionato no Estado do Rio Grande do Sul, sendo um dos responsáveis pela aquisição de armas de fogo e gerenciamento das finanças do grupo. Além disso, a paciente responde a outra ação penal pela prática de crime patrimonial, circunstância que demonstra não ser o fato narrado no presente writ algo isolado na sua vida, denotando ponderável risco de reiteração de práticas criminosas. Nesse contexto, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva foi corretamente decretada.
    - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem conferem ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.
    - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, constatada a excepcional necessidade de resguardo de valores constitucionais de igual relevância à liberdade do paciente, justifica-se a flexibilização desse princípio.
    - PRISÃO DOMICILIAR. Em relação à segregação domiciliar, o art. 318 do CPP, com a alteração promovida pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), passou a apresentar uma possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o paciente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência (inc. III), a ser verificada a sua incidência pela avaliação das circunstâncias concretas do fato imputado e das condições pessoais do agente. Não obstante a Segunda Turma do STF tenha reforçado tal comando (HC 143.641), o caso dos autos, por sua excepcionalidade, autoriza a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, não se mostra adequada, ao caso, a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, restando evidente a configuração do periculum libertatis.
    - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Os documentos colacionados ao writ não revelam a suficiência da imposição das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.
    Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 624.382 no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.11.2020, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que “a situação fático-processual da acusada ora paciente C S D é idêntica àquelas apresentadas pelos corréus A R P, C F A, M L R, R O S, E F O M, A R P, C M T e P B F, razão pela qual também merece ter a sua prisão substituída por medidas cautelares diversas igual” (sic, fl. 24, e-doc. 1). 
    Asseveram que “a paciente encontra-se presa por força da r. decisão de manutenção do decreto de prisão preventiva com decisão, permanecendo presa, perdurando há mais de 01 ano e 04 meses, sem formação de culpa e nem sequer iniciou-se a instrução criminal. Como se vê, os motivos que embasaram a concessão da liberdade em favor dos corréus são comuns à paciente, que foi presa, na mesma data, também sendo primária e não possuindo outros registros criminais em seu desfavor” (fl. 28, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer a paciente e os impetrantes: a) Seja Concedida a ordem requerida, em sede LIMINAR, pelos fundamentos acima expostos, para suspender, até o julgamento de mérito deste writ, os efeitos da decisão ora atacada, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente C S D, ou ainda seja concedida a medida LIMINAR nos mesmos moldes aferidos pelo juízo de origem com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas presentes no art. 319 do CPP, comunicando-se, com urgência, ao Juízo de 1º Grau, permanecendo a paciente em liberdade até o julgamento de mérito deste habeas sem qualquer prejuízo da impetração (HABEAS CORPUS Nº 624382 - RS) pelo colegiado da 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, onde fará manifestação sobre o tema aqui versado neste writ. Certo que verificará Vossência Senhor Ministro Relator no STF assim como os demais Ministros que restou claramente configurado, na espécie, o constrangimento ilegal, em razão da não aplicação imediata do art. 580 do CPP onde os motivos que embasaram a concessão da liberdade dos corrés são comuns a paciente, que foi presa, na mesma data pelo mesmo decreto, também sendo primária e não possuindo outros registros criminais em seu desfavor sendo o caso de incidência do disposto no art. 580 do CPP” (sic, fls. 29-30, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Impetrado o Habeas Corpus n. 70084588706, no qual se alegou constrangimento ilegal pela não aplicação do efeito extensivo à paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem e manteve a prisão cautelar da acusada:
    “Inicialmente, cumpre destacar que já foram impetrados em favor da paciente os habeas corpus nº 70082697848, 70083697508 e 70084108778, julgados em 30.10.2019, 11.03.2020 e 24.06.2020, oportunidades em que analisadas, entre outras, as alegações de ausência de justa causa para a prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, restando todas afastadas. 
    Da mesma forma, não é caso de acolhimento da tese de constrangimento ilegal em virtude da não aplicação do efeito extensivo, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, à paciente Cristiane. 
    O referido dispositivo dispõe que, ‘no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 
    Conforme se observa, o efeito extensivo dos recursos se aplica somente a agentes que se encontram em idêntica situação jurídica. Ou seja, a regra é cabível apenas quando os motivos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 
    No caso em apreço, contudo, não se verifica a similitude de situações entre a paciente e os corréus que tiveram as prisões preventivas substituídas por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), de modo que inaplicável a extensão dos efeitos da decisão. 
    Conforme se extrai dos elementos que instruem o presente writ e das informações prestadas pela autoridade coatora, durante investigação, que envolveu interceptação telefônica, telemática e informática, bem como quebra de sigilo de dados informáticos e telemáticos de diversos investigados, a autoridade policial encontrou indícios da existência de uma organização criminosa altamente articulada para o cometimento de crimes de roubo de veículos, adulteração de sinal identificador, falsificação de documentos, receptação e estelionato no Estado do Rio Grande do Sul, e representou pela segregação preventiva de alguns dos seus supostos integrantes. Nessa conjuntura, a paciente foi presa em 26.07.2019, sendo que a investigação prosseguiu. 
    Concluído o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu a peça portal em 28.01.2020, atribuindo a 43 (quarenta e três) denunciados a prática de 24 (vinte e quatro) fatos delituosos, consistentes em organização criminosa triplamente majorada (emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e concurso de funcionário público), roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 
    Nota-se que, na exordial acusatória, constou especial ressalva em relação à paciente, que foi apontada como uma das lideranças da organização criminosa. Conforme a narrativa, C exercia a função de ‘braço-direito’ do companheiro F M M, que estava recolhido ao sistema prisional. Por isso, ocupava posição hierárquica superior na composição da organização criminosa, sendo responsável por transmitir ordens aos demais integrantes, bem como por administrar os valores obtidos ilicitamente pelo grupo criminoso. 
    Quanto ao ponto, cabe a reprodução de excerto da denúncia (pp. 74-78), na qual diferenciada a situação fática da paciente em relação aos demais denunciados, conforme: 
    ‘[...] 2.1.1 – DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO, DA DIVISÃO DE TAREFAS E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS SEUS INTEGRANTES: Como já referido, restaram identificados cabalmente 43 integrantes da organização criminosa supradescrita (ora denunciados), não se descurando do fato da existência de indícios da participação de outros indivíduos (mencionados nos autos da investigação). 
    A estruturação e a divisão de tarefas entre os sujeitos ativos identificados se dá nos termos que se passa a detalhar valendo ressaltar que tais funções não são estanques, na medida em que alguns dos denunciados, além de exercerem determinada função principal, também prestam auxílio nas demais atividades, como forma de garantir o alcance dos objetivos da instituição criminosa. O comando do grupo é exercido por F M M (‘Chefe’), seu líder máximo, e por C S D, sua esposa e representante direta de F perante os demais integrantes. 
    [...] Já no que pertine à denunciada C S D, companheira de F, sua atuação é assemelhada a uma Diretora Administrativa e Financeira, porquanto debate com ele as estratégias que serão adotadas em prol do grupo criminoso e é responsável por executar as ordens emitidas, bem como determiná-las aos demais integrantes, exercendo, pois, a liderança da logística das atividades orquestradas em prol da organização – como representante direta de F fora do estabelecimento prisional. Além disso, é responsável por administrar os valores obtidos pelo grupo criminoso com as infrações penais praticadas, indo buscá-los junto aos titulares das contas em que as vítimas fizeram depósitos, fazendo pagamento de ‘fornecedores’ e advogados contratados, entre outras atividades similares’. 
    Conforme destacou a autoridade coatora, os corréus que foram postos em liberdade – A R P, C F A, M L R, R O S, E F O M, A R P, C M T e P B F – além de não integrarem a liderança e gerência da organização criminosa investigada, não executavam condutas mediante o emprego violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco agiam munidos de arma de fogo, denotando a menor periculosidade social. 
    De fato, um dos fundamentos para a conversão das prisões preventivas em medidas cautelares diversas foi que estes acusados, ao contrário de C, não exerceram funções de comando/gerência da organização criminosa, apresentando, assim, condições subjetivas totalmente diversas das observadas em relação à paciente. 
    Destarte, por ter se fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, não se mostra aplicável a extensão dos efeitos da decisão, prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. 
    Neste mesmo sentido, os precedentes recentes desta C. Câmara Criminal (…).
    Não merecem acolhida, portanto, as alegações em que se apoiaram os impetrantes para lançar mão da presente ação autônoma de impugnação. Sendo assim, presentes os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e não existindo constrangimento ilegal a ser reparado por esta ação constitucional, a solução deve ser de denegação da ordem. 
    Por esses fundamentos, voto no sentido de denegar a ordem” (fls. 3-10, e-doc. 9 - grifos nossos). 
    9. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, a Ministra Laurita Vaz assentou:
    “Como se percebe, o Tribunal a quo concluiu inexistir similitude fático-jurídica entre a Paciente e os Corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o que, ao menos primo ictu oculi, afasta o fumus boni iuris invocado pela Defesa. 
    Assim, vejo que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar” (fl. 4, e-doc. 12). 
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual indeferida a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, ato questionado na presente impetração.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora